Tribunal: TJMT
Processo: 0046810-94.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046810-94.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), YGOR LOPES AMORIM - CPF: 044.442.901-88 (EMBARGANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES. VÍNCULO ENTRE RÉU E TERMINAIS MONITORADOS. ALEGAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão
d
est
a
Terceira Câmara Criminal
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela defesa do embargante
e manteve sua condenação pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 700 dias-multa. O embargante alega omissões quanto à legalidade das interceptações telefônicas, à inexistência de vínculo com os números monitorados, à confusão entre aparelhos e linhas, e à utilização de áudios sem transcrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a legalidade das prorrogações das interceptações telefônicas;

(
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de vínculo entre o embargante e os terminais interceptados;

(
iii
) averiguar eventual omissão sobre a alegada confusão entre números e aparelhos; (
iv
) determinar se o acórdão deixou de apreciar a tese de nulidade por uso de provas sem transcrição e sem contraditório; (v) verificar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme dispõe o art. 619 do CPP.

A legalidade das sucessivas prorrogações das interceptações foi expressamente analisada, tendo o acórdão embargado reconhecido que todas foram devidamente fundamentadas, em conformidade com o art. 2o da Lei no 9.296/1996 e com o entendimento firmado pelo STF no Tema 661 da Repercussão Geral, diante da complexidade da investigação e da necessidade de continuidade na produção de provas.

O acórdão apreciou de forma clara e fundamentada a alegação de inexistência de vínculo entre o embargante e os terminais interceptados, destacando a presença de elementos pessoais nos diálogos captados — como nome, nome do filho e do genitor do réu — que permitem sua identificação inequívoca como usuário das linhas monitoradas.

A alegada confusão entre aparelhos e números telefônicos não foi omitida, sendo considerada desdobramento da tese de ausência de vínculo, já enfrentada na fundamentação, que concluiu pela adequada identificação do embargante com base nos registros técnicos e diálogos interceptados.

A alegação de nulidade por ausência de transcrição de todos os áudios foi igualmente enfrentada, sendo afastada com base na jurisprudência do STJ que admite o contraditório diferido, exigindo apenas a disponibilização do conteúdo à defesa, o que foi observado nos autos.

Quanto ao prequestionamento, o acórdão ressalta que não é exigida a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal, bastando que a matéria tenha sido devidamente examinada, o que ocorreu, conforme orientação do TJMT e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

É válida a prorrogação da interceptação telefônica quando fundamentada na complexidade da investigação e na continuidade da atividade criminosa, conforme o Tema 661 do STF.

A identificação do réu como usuário dos terminais monitorados pode ser feita por elementos pessoais extraídos dos próprios diálogos interceptados.

A ausência de degravação integral dos áudios não configura nulidade se o conteúdo foi disponibilizado à defesa e os principais trechos constam da denúncia.

A análise da alegada confusão entre aparelhos e linhas é prejudicada quando a identidade do réu é confirmada por provas técnicas e testemunhais.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre cada dispositivo legal invocado para fins de prequestionamento, desde que enfrente as teses jurídicas correspondentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XII; 93, IX; CPP, art. 619; Lei no 9.296/1996, art. 2o; Lei no 11.343/2006, art. 35, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 625.263, Tema 661 da Repercussão Geral; STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 864.422/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.10.2024,
DJe
10.10.2024; TJMT, Apelação Criminal no 1001781-80.2021.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07.11.2023, DJE 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ygor Lopes Amorim
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e
ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
.

O embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar questões relativas: (i) à fundamentação das decisões que autorizaram sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas; (
ii
) à inexistência de vínculo entre ele e os terminais monitorados; (
iii
) à suposta confusão entre aparelhos e linhas interceptadas; e (
iv
) ao uso de diálogos não transcritos, em alegada violação ao contraditório. Requer, ainda, manifestação expressa para fins de prequestionamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos
declaratórios
e, caso conhecidos, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ygor Lopes Amorim
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e
ao
pagamento de
700
(setecentos) dias-multa.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619: aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O doutrinador Guilherme Nucci
elenca
as hipóteses de cabimento de oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. Não caracterização da omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado. - 24. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2025).

Observado o prazo legal de dois dias para
a oposição,
constata-se que os embargos foram protocolados tempestivamente, atendendo ao requisito de admissibilidade temporal. Assim, presentes os pressupostos processuais, passo à análise quanto à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

I. Da alegada omissão quanto à nulidade das decisões judiciais que autorizaram sucessivas interceptações telefônicas.

O embargante Ygor Lopes Amorim sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de nulidade das decisões que autorizaram as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas, argumentando que estas careciam de
fundamentação idônea e concreta.

Entretanto,
razão não assiste ao embargante,
uma vez que o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada ao deslinde da questão, não incorrendo em omissão
nesse ponto
.

Conforme se depreende dos autos, o acórdão examinou detidamente a questão da validade das interceptações telefônicas e suas prorrogações, tendo consignado expressamente que
a interceptação telefônica foi regularmente autorizada com base em prévia investigação, que demonstrou a presença dos requisitos legais exigidos pela Lei no 9.296/1996, como indícios razoáveis de autoria e a imprescindibilidade da medida
e que
as sucessivas prorrogações das interceptações foram fundamentadas com base na complexidade da investigação e na necessidade de continuidade da colheita de provas, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 661 da Repercussão Geral do STF
.

Quanto à valoração específica da legalidade das interceptações, cumpre destacar que, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
são
lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2o da Lei no 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações
.
(Tema 661 da Repercussão Geral).

No caso em tela, as decisões que autorizaram as interceptações e suas prorrogações foram devidamente fundamentadas, demonstrando a necessidade da medida diante da complexidade da investigação e da continuidade da atividade criminosa, o que está em plena consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Urge consignar, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso.

Cita-se, a exemplo, o julgado a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada. 2. A concessão do habeas corpus foi fundamentada, de modo suficiente, na jurisprudência preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada pelo acórdão.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se sobre dispositivos constitucionais, ainda que para prequestionamento, conforme precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgRg
no HC: 864422 SP 2023/0388814-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2024).

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão embargado quanto à análise da nulidade das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e suas prorrogações. O julgado analisou adequadamente a questão, concluindo, de forma fundamentada, pela legalidade das medidas adotadas.

II. Da alegada omissão quanto ao vínculo entre o embargante e os números
telefônicos interceptados

O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da tese de inexistência de vínculo entre ele e os números telefônicos interceptados, destacando que o número 65 99229-9074, inicialmente atribuído a ele, posteriormente foi identificado como pertencente a outra pessoa; o número 65 99316-6952, atribuído a ele a partir do terceiro pedido de prorrogação, não registrou nenhuma gravação quando interceptado; e o IMEI-353.117.094.684.380, incluído no quarto pedido de prorrogação, não teve sua vinculação ao embargante devidamente comprovada.

Contudo, verifica-se que tal questão foi expressamente apreciada no voto embargado, ocasião em que se concluiu pela identificação do embargante como usuário do terminal telefônico interceptado.

Destaca-se, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão:

(...)
Foi reconhecida, a partir das provas técnicas e testemunhais, a identidade do apelante como usuário do terminal telefônico interceptado, confirmada por diálogos em que se identifica por nome, menciona seu filho e outras informações pessoais.

(...)

No caso em julgamento, primeiramente, cumpre analisar a alegação defensiva de que o apelante não seria o usuário do terminal telefônico interceptado, identificado pelo IMEI no 353.117.094.689.380.

Após minuciosa análise dos relatórios e áudios captados durante as interceptações telefônicas, verifica-se que existem elementos robustos que comprovam, de forma inequívoca, que o apelante era o efetivo usuário do aparelho celular monitorado.

Destaco, em especial, os seguintes diálogos:

Áudio no 27738376.WAV (28/09/2018):

Ygor: E aí (...)

Interlocutor: E aí. Quem é?

Ygor: Ygor! (...)
tá
por onde?

(...)

Áudio no 27739021.WAV (28/09/2018):

Interlocutora: Oi.

Ygor: E aí Laís. É Ygor!

(...)

Áudio no 27777147.WAV (30/09/2018):

Interlocutor: Igor?

Ygor: Oi

Interlocutor: Ygor, vou deixar a chave na caixinha o correio lá que
tá
escrito o nome Lino.

Neste último áudio, há menção expressa ao nome do genitor do apelante (Lino Dias de Amorim), conforme consta na certidão de nascimento juntada aos autos (ID. 80202595, pág. 104).

Ademais, no áudio no 27579436.WAV, o interlocutor menciona ter um filho chamado "Benjamim", nome que coincide com o do filho do apelante, conforme certidão de nascimento acostada aos autos (ID. 80202595, pág. 104 e 105). (...).

O acórdão analisou adequadamente as provas que vinculavam o embargante aos terminais telefônicos, considerando não apenas os depoimentos dos policiais que participaram da investigação, mas também o conteúdo dos próprios diálogos interceptados, nos quais o embargante se identificava pelo nome, mencionava seu filho e fornecia outras informações pessoais que permitiam sua inequívoca identificação.

Dessa forma, não se configura omissão,
posto que devidamente analisado.

III. Da alegada omissão quanto à confusão entre os aparelhos e números interceptados
.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a alegada confusão entre os diferentes aparelhos e números telefônicos que lhe foram atribuídos durante a investigação, o que comprometeria a legalidade das medidas de interceptação.

Contudo, tal questão está intrinsecamente ligada à anterior e foi devidamente enfrentada pelo acórdão quando reconheceu a identidade do embargante como usuário do terminal telefônico interceptado. A alegação de confusão entre aparelhos e números não constitui argumento autônomo, mas desdobramento da tese de inexistência de vínculo, já devidamente analisada.

O acórdão, ao reconhecer que o embargante era o usuário do terminal telefônico interceptado, afastou implicitamente a alegação de confusão entre aparelhos e números, uma vez que a identificação do usuário é o elemento central para a validade da prova obtida por meio da interceptação telefônica.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, uma vez que a questão foi adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado.

IV. Da alegada omissão quanto à nulidade decorrente do uso de provas não submetidas ao contraditório
.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da tese de nulidade decorrente do uso de provas não submetidas ao contraditório, especificamente diálogos extraídos das interceptações telefônicas que não foram transcritos ou degravados nos autos e não foram mencionados na denúncia ou nas alegações finais do Ministério Público.

Contudo, verifica-se que tal questão foi expressamente apreciada no voto embargado, ocasião em que se concluiu pela inexistência de nulidade. Destaca-se, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão:

(...)

A alegação de nulidade da sentença por ausência de contraditório foi afastada, pois o conteúdo das interceptações ficou integralmente acessível à defesa, e os principais trechos foram transcritos na denúncia, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

(...).

O acórdão analisou adequadamente a questão, reconhecendo que, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a degravação integral dos diálogos interceptados, sendo suficiente que os principais trechos sejam transcritos e que o conteúdo integral fique acessível à defesa, como ocorreu no caso em análise.

Ademais, o acórdão destacou que o contraditório, no caso das interceptações telefônicas, é diferido ou postergado, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, tendo
sido
assegurada
à defesa
a oportunidade de impugnar, no curso da ação penal, o conteúdo das gravações e a pertinência da sua relação com os fatos apurados.

Dessa forma, não se configura omissão, uma vez que houve análise expressa da questão relativa à alegada nulidade por ausência de contraditório, em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

V. Do prequestionamento

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos
embargos declaratórios opostos por
Ygor Lopes Amorim

e, no mérito,
REJEITO-OS,
por não se verificarem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025